Tribunal: TJSP
Processo: 2319746-67.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 5a RAJ - Vara Regional das Garantias da 5a Região Administrativa Judiciária - Presidente Prudente;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por defensora pública em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas e corrupção de menores. Alega-se constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva, apesar da primariedade e ausência de envolvimento direto com o tráfico.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por defensora pública em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas e corrupção de menores. Alega-se constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva, apesar da primariedade e ausência de envolvimento direto com o tráfico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a primariedade do paciente e a alegação de insuficiência de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, envolvimento de adolescente, grande quantidade de entorpecentes e histórico de envolvimento anterior do paciente com crimes semelhantes.
4. A prisão preventiva foi considerada necessária para garantir a ordem pública, com base em elementos concretos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando há prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação adequada. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se presentes elementos que justifiquem a custódia cautelar.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput, art. 35, art. 44; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 310, 312, 313, 319.
Jurisprudência Citada:
TJSP, HC no 2013.0000169072, Rel. 8a Câmara de Direito Criminal, j. 14.03.2013.
STF, HC/MC - 179.561/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.12.2019.
STJ, AgRg no HC no 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021.
STJ, HC no 621.255, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02.03.2021.
STJ, RHC 118.697/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 03/12/2019.